Tribunal: TJMT
Processo: 1021320-46.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021320-46.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO FIBRA SA - CNPJ: 58.616.418/0001-08 (APELANTE), RAFAEL CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 336.154.668-02 (ADVOGADO), VARANDA ATACADAO DO GESSO LTDA - CNPJ: 40.751.051/0001-70 (APELADO), ALEXANDRE MARQUES DOS SANTOS - CPF: 081.136.849-13 (ADVOGADO), EGIDIO FERNANDO ARGUELLO JUNIOR - CPF: 003.659.089-40 (ADVOGADO), TONNY JIN MYUNG - CPF: 303.553.398-97 (ADVOGADO), FABIO RAIMUNDO - CPF: 280.918.188-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE FALÊNCIA. IMPONTUALIDADE INJUSTIFICADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSOLVÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA COMO SUCEDÂNEO DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Falência n. 1021320-46.2024.8.11.0041 que acolheu parecer ministerial e extinguiu o feito, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante sustenta o preenchimento dos requisitos do art. 94, I, da Lei n. 11.101/2005, com base em título executivo protestado superior a 40 salários-mínimos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impontualidade injustificada de obrigação líquida, representada por título protestado superior a 40
(quarenta)
salários-mínimos, autoriza, por si só, a decretação da falência; (
ii
) estabelecer se é necessária a comprovação da insolvência econômica da devedora, à luz do princípio da preservação da empresa.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa a comprovação da insolvência para o pedido de falência fundado no art. 94, I, da Lei n. 11.101/2005, bastando a impontualidade injustificada de obrigação líquida protestada acima do limite legal.

O Tribunal de Justiça local adota entendimento mais restritivo, exigindo a demonstração da insolvência econômica, em observância ao princípio da preservação da empresa.

O princípio da colegialidade impõe a observância do entendimento consolidado no âmbito das Câmaras de Direito Privado do Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decretação da falência, ainda que fundada no art. 94, I, da Lei n. 11.101/2005, pode exigir a comprovação da insolvência econômica do devedor, conforme entendimento do tribunal local.

O pedido de falência não pode ser utilizado como sucedâneo de ação de cobrança ou execução, sob pena de violação ao princípio da preservação da empresa.

A observância do princípio da colegialidade justifica a adoção da orientação jurisprudencial consolidada no tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.101/2005,
arts
. 47, 75, §2º, e 94, I; CPC, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.028.234/SC, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 07/03/2023; STJ, REsp n. 1.532.154/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 18/10/2016; TJMT, Apelação n. 1001591-34.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 01/04/2026; TJMT, Apelação n. 1008566-98.2022.8.11.0055, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA
JÚNIOR

(
RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO FIBRA S/A,
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Falência n. 1021320-46.2024.8.11.0041, promovida contra
VARANDA ATACADAO DO GESSO LTDA
,
ACOLHEU O PARECER MINISTERIAL E EXTINGUIU O FEIT
O
,
condenando a parte Autora/Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id. 337117893), o Apelante sustenta a comprovação do estado de insolvência da apelada, devendo ser aplicado o disposto nos artigos 94, I, e 75, § 2º da Lei n. 11.101/2005.

Argumenta que “(...) o único deslinde possível para a demanda é a retirada da empresa inviável economicamente do mercado, dada sua notória insolvência jurídica, demonstrada pela impontualidade injustificada no pagamento de dívida materializada em título executivo devidamente protestado para fins falimentares, cuja soma ultrapassou, em muito, o piso de 40 (quarenta) salários-mínimos, remontando a época do ajuizamento o valor de R$ 219.320,66 (duzentos e dezenove mil e trezentos e vinte reais e sessenta e seis centavos)”.

Afirma que deve ser reformada a sentença, pois se mostra descabida a tese de que o autor/apelante deveria se valer de meio adequado para a perseguição do seu crédito.

Diz que “(...) a r. sentença nos moldes em que se encontra, mostra que não temos a preservação dos princípios basilares do direito falimentar e do processual civil, pelo contrário, há um enorme desrespeito a ambos os regramentos, bem como ao princípio da especialidade”.

Assevera que é desnecessária a demonstração da efetiva insolvência geral ou do estado
pré
-falencial, bem como se o feito falimentar será frutífero ou não.

Aponta o disposto na Súmula n. 43 do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, destacando que basta a prova de impontualidade mediante protesto, não se exigindo demonstração de insolvência do devedor.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de haja o prosseguimento do pedido de falência da apelada.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento da apelação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA
JÚNIOR

(
RELATOR)

Egrégia Câmara:

Encontram-se presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de modo que conheço do recurso.

O objeto deste feito consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos da Ação de Falência n. 1021320-46.2024.8.11.0041, promovida por
BANCO FIBRA S/A
, contra
VARANDA ATACADAO DO GESSO LTDA
,
ACOLHEU O PARECER MINISTERIAL e EXTINGUIU O FEITO
, condenando a parte Autora/Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os autos revelam que o Autor/Apelante ingressou com a ação de falência em face da Apelada/Devedora, em razão de uma dívida materializada em título executivo devidamente protestado para fins falimentares, cuja soma ultrapassa 40 (quarenta) salários-mínimos, remontando a época do ajuizamento (2024) o valor de R$ 219.320,66 (duzentos e dezenove mil e trezentos e vinte reais e sessenta e seis centavos)”.

Diz que o pleito tem alicerce nos artigos 94, I, e 75, § 2º da Lei n. 11.101/2005, bem como na Súmula n. 43 do TJSP.

Pois bem.

Sabe-se que há entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que o pedido de falência por impontualidade injustificada não exige demonstração de insolvência do devedor.

A orientação d
a Corte Superior
é de que não é necessário esgotar previamente a ação de cobrança ou execução para que seja requerida a falência; mas sim que tenha ocorrida a impontualidade injustificada de obrigação líquida, representada por título executivo protestado, acima de 40 salários-mínimos, dispensando-se a prova de insolvência econômica
, na dicção estrita do artigo 94, I, Lei 11.101/2005
.

Neste sentido colaciono julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“1. O pedido de falência foi realizado com base no regime de impontualidade, situação na qual se exige, tão somente, que o devedor não pague, sem relevante razão de direito, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência. Em tais situações, presume-se de maneira absoluta a insolvência do devedor, sendo obrigatória a decretação da quebra. Precedentes do STJ.

2. O histórico normativo permite inferir que a nova lei, ao introduzir limites objetivos, retirou do magistrado a possibilidade de perquirir sobre a utilização da falência como instrumento de cobrança.

3. O valor de 40 (quarenta)
salários mínimos
pode ser atingido pela soma de mais de um título executivo pertencente ao mesmo devedor.

Nesse sentido, ainda que se aponte qualquer vício ou nulidade de algum dos títulos, remanesce a possibilidade de decretação da falência se o valor dos demais títulos ultrapassar o limite legal.

Exegese do art. 96, III e VI, da Lei n. 11.101/2005.

4. A exigibilidade do protesto da duplicata mercantil para a instrução do processo de falência (i) não exige a realização do protesto especial para fins falimentares, bastando qualquer das modalidades de protesto previstas na legislação de regência; (
ii
) torna-se suficiente a triplicata protestada ou o protesto por indicações, desde que acompanhada da prova da entrega da mercadoria, por cuidar-se de título causal; (
iii
) é possível realizar diretamente o protesto por falta de pagamento ou o protesto especial para fins falimentares.
Arts
. 13, § 2º, da Lei n. 5.474/1968 e 21, § 2°, e 23 da Lei n. 9.492/1997.

5. Conclusão do Tribunal de origem quanto à suficiência dos documentos e exigências legais para a decretação da falência, cuja revisão exigiria revolver o conjunto fático-probatório reunido nos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 2.028.234/SC, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023,
DJe
de 13/3/2023.)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE FALÊNCIA. IMPONTUALIDADE DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. UTILIZAÇÃO DO PROCESSO FALIMENTAR COM FINALIDADE DE COBRANÇA. NÃO OCORRÊNCIA. DÍVIDA DE VALOR CONSIDERÁVEL.

DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS DE INSOLVÊNCIA DA DEVEDORA. PRECEDENTE ESPECÍFICO DO STJ.

1. Controvérsia acerca do indeferimento da petição inicial de um pedido de falência instruído com título executivo extrajudicial de valor superior a um milhão de reais.

2. Aplicação do disposto no art. 94, I, da Lei 11.101/2005, autorizando a decretação da falência do devedor que, "sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência".

3. Doutrina e jurisprudência desta Corte no sentido de não ser exigível do autor do pedido de falência a apresentação de indícios da insolvência ou da insuficiência patrimonial do devedor.

4. Não caracterização no caso de exercício abusivo do direito de requerer a falência pelo devedor.

5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.532.154/SC, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 18/10/2016,
DJe
de 3/2/2017.)”

Todavia, em observância ao princípio da colegialidade neste Tribunal, verifico que existe
julgado
recente desta Câmara exigindo a comprovação de insolvência, em observância ao princípio da preservação da empresa, mantenho a sentença recorrida.
Trata-se de posicionamento o qual adota maior cautela para evitar que o pedido de falência seja utilizado como sucedâneo de ação de cobrança ou de execução
, ao evitar sejam utilizadas tais ações como forma de coação em detrimento ao princípio da preservação da empresa
.
A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE FALÊNCIA – EXECUÇÃO FRUSTRADA – ART. 94, II, DA LEI Nº 11.101/2005 – TRÍPLICE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA – BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO – DISCUSSÃO SOBRE EFICÁCIA DO BEM PENHORADO – MATÉRIA PRÓPRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – FALÊNCIA COMO SUCEDÂNEO DE EXECUÇÃO SINGULAR – INADMISSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de falência fundado em execução frustrada (art. 94, II, da Lei nº 11.101/2005) exige a demonstração cumulativa de que o devedor executado não pagou, não depositou e não nomeou bens suficientes à penhora, requisitos de interpretação restritiva dada a gravidade da quebra empresarial.

A nomeação de bens à penhora, ainda que posteriormente questionada quanto à suficiência ou exequibilidade, descaracteriza a execução frustrada e afasta o pressuposto legal para decretação da falência.

A discussão acerca da existência, liquidez ou suficiência do ativo penhorado constitui matéria própria do juízo da execução singular, não cabendo tal reconhecimento no bojo do pedido falimentar.

A via falimentar não pode ser utilizada como substituto da execução singular ou instrumento de coação para compelir o devedor ao pagamento de obrigação individual, sob pena de violação ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei nº 11.101/2005).

A ausência de êxito nas buscas patrimoniais não autoriza, por si só, a decretação da falência quando houve nomeação de bem à penhora, ainda que sua realização se mostre complexa ou controvertida.

Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa correspondem ao percentual mínimo legal (art. 85, §2º, do CPC), inexistindo desproporcionalidade que justifique redução, sendo o risco da sucumbência inerente à atividade de litigar.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. (N.U 1001591-34.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026,
Publicado
no DJE 07/04/2026)
.

Esse também é o posicionamento da Quarta Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE FALÊNCIA. IMPONTUALIDADE INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSOLVÊNCIA GENERALIZADA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO PEDIDO DE FALÊNCIA COMO SUCEDÂNEO DE COBRANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de falência fundada no art. 94, I, da Lei 11.101/2005, ao entendimento de ausência dos pressupostos processuais. A apelante sustenta o preenchimento dos requisitos legais para decretação da falência com base na impontualidade injustificada do pagamento de duplicatas mercantis protestadas, no valor de R$ 132.795,71. A apelada, por sua vez, alega ausência de insolvência, manutenção de atividade regular e tentativa de uso da ação como mecanismo de coerção para pagamento do crédito. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inadimplência de obrigação líquida, certa e protestada, por si só, autoriza a decretação de falência com base no art. 94, I, da LREF; e (
ii
) apurar se o pedido de falência foi utilizado indevidamente como sucedâneo de cobrança de dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 94, I, da Lei 11.101/2005 estabelece presunção legal de insolvência diante do inadimplemento de obrigação líquida e protestada, mas essa presunção é relativa e pode ser afastada por prova em contrário produzida nos autos.

A jurisprudência deste Tribunal evolui no sentido de exigir, além da impontualidade, a demonstração da insolvência econômica generalizada da devedora, como condição para decretação da falência, em respeito ao princípio da preservação da empresa.

A falência é medida extrema que não se presta à mera satisfação coercitiva de crédito, devendo ser manejada apenas quando comprovada a incapacidade empresarial de cumprir regularmente suas obrigações.

No caso concreto, a apelada apresentou elementos documentais suficientes para afastar a presunção de insolvência, ao demonstrar a continuidade de suas atividades, a inexistência de outras dívidas relevantes e a preservação de sua estrutura patrimonial.

A própria petição inicial evidencia o uso indevido da ação falimentar como meio substitutivo de cobrança, sem esgotamento dos instrumentos executivos ordinários, o que justifica a manutenção da extinção sem julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A decretação da falência com base no art. 94, I, da Lei 11.101/2005 exige, além da impontualidade injustificada de obrigação líquida e protestada, a comprovação de insolvência econômica generalizada da devedora.

O pedido de falência não pode ser utilizado como sucedâneo de ação de cobrança ou execução, sob pena de desvirtuamento do instituto falimentar e violação ao princípio da preservação da empresa.

A demonstração de regularidade das atividades empresariais, ausência de crise financeira ampla e inexistência de outras ações relevantes afasta a presunção legal de insolvência.

(N.U 1008566-98.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 01/09/2025)

Assim,
em prol da colegialidade,
adiro ao posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça
, conforme demonstrado acima
.

Em face do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Majoro a verba honorária advocatícia em 3%, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito

C
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026